Tribunal: TJMT
Processo: 0026622-79.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026622-79.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS (APELADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA DE RECUPERACAO SALVANDO VIDAS - CNPJ: 11.360.863/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIR VIEIRA DA SILVA - CPF: 593.236.719-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS (APELANTE), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS - CPF: 405.865.291-87 (APELANTE), ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS - CPF: 405.865.291-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO; DESPROVEU DE ANGÉLICA MARIA SANTOS DE BARROS E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM RECURSO ADESIVO – REMESSA NECESSÁRIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE PACIENTE – FUGA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR E ATROPELAMENTO EM SEQUÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – OMISSÃO ESPECÍFICA CONFIGURADA – NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE – DANOS MORAIS DEVIDOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – MINORAÇÃO NECESSÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – INSTITUIÇÃO FILATRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – SOLIDARIEDADE NÃO CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INEXISTENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ART. 3o, §2o DO CDC

- RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que paciente, ora internado em unidade hospitalar para tratamento,

empreendeu fuga Na origem, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, em razão da morte de paciente que fugiu do hospital Adauto Botelho e foi atropelado na sequência.

2.

Responsabilidade civil objetiva do Estado. Omissão específica. Dever de guarda. Nexo causal presente.

3.

Quantum
indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Monta excessiva. Minoração para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), por configurar-se monta razoável ao caso concreto. Precedentes deste e. Tribunal.

4.

Responsabilidade civil solidária da clínica ao qual foi internado e depois fugiu. Nexo de causalidade rompido.

5.

Reparação pelos danos materiais sofridos pela falha na prestação dos serviços. Instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Ausentes requisitos configuradores de relação de consumo (art. 3o CDC).

6.

Recurso de Apelação do Estado conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação de Angélica Maria Santos de Barros conhecido e não provido.

7.

Em remessa necessária, os demais termos da sentença ficam ratificados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Civil interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e de Recurso de Apelação Adesivo interposto por ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS em face da
sentença que, nos autos
Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais no 26622-79.2013.811.0002
, da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, julgou parcialmente os pedidos exordiais, condenando o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), em virtude da morte de paciente que, internado no Hospital Adauto Botelho, fugiu e foi atropelado.

Nas suas razões, o apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a aplicação ao caso de base da teoria subjetiva da responsabilidade civil do Estado, por se tratar, ao seu entender, de suposto ato omissivo, havendo de ser demonstrado tanto o nexo de causalidade, quanto o elemento culpa na ocorrência do dano, o que, sob sua perspectiva, não restou comprovado na origem.

Postula, pois, pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada da sentença no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Subsidiariamente, argumenta pela minoração do
quantum
fixado a título reparatório, devendo ser arbitrado equitativamente, pela excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano (art. 944, parágrafo único, do CC/02).

Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO no id n. 7655193, pelo não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

No Recurso Adesivo, a apelante ANGELICA
MARIA SANTOS DE BARROS sustenta a reforma da sentença no que diz respeito ao julgamento improcedente da ação em relação à parte requerida Casa de Recuperação Salvando Vidas, a fim de que lhe seja atribuída responsabilidade solidária pela morte de seu filho, que foi atropelado no momento em que fugiu do Hospital Adauto Botelho, onde encontrava internado para tratamento. Ainda, defende a condenação da Clínica à reparação dos danos materiais, no valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Tempestividade do Recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO certificada no id n. 7655192.

Decurso do ESTADO DE MATO GROSSO para contrarrazões certificado no id n. 7655196.

A D. Procuradoria-Geral de Justiça, no id n. 8024188, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em contrarrazões ao Recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, sustentou a Apelada ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS o não conhecimento do recurso, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Examinado o apelo, tem-se que as razões e teses recursais restaram devidamente concatenadas, de maneira que tanto a pretensão de reforma como os fundamentos que a alicerçam, estão claramente postos e são evidentemente compreensíveis, sem prejuízo à análise e ao julgamento.

Posto isto,
rejeito
a preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos.

Como relatado, cuida-se, em primeiro lugar, de apelo do ESTADO DE MATO GROSSO pela reforma da sentença que o condenou à indenização por danos morais; e, em segundo lugar, de apelo adesivo de ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS, cuja pretensão recursal visa reformar, pontualmente, a sentença, a fim de que seja reconhecida, também, a responsabilidade da clínica Casa de Recuperação Salvando Vidas, ré nos autos de origem.

Eis trechos da sentença:

“Vistos, etc.

ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS, qualificada nos autos, propôs “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, e da CASA DE RECUPERACAO SALVANDO VIDAS, pessoa jurídica de direito privado, ambos igualmente qualificados,
objetivando a responsabilização dos requeridos pela morte do filho da requerente, Sr. Raimundo Santos de Barros, que foi atropelado no momento em que fugiu do Hospital Adauto Botelho, onde se encontrava internado para tratamento.

Argumenta que em 7.11.2012 internou o seu filho para tratamento de dependência química na Clinica de Recuperação Salvando Vidas, em Tangará Serra, pagando, mensalmente, a quantia de R$ 500,00(quinhentos reais), por três meses, e que durante esse período ligava Varias Vezes para saber do filho, sempre obtendo a resposta de que este estava correspondendo bem ao tratamento, incentivando-a, portanto, a continuar pagando a mensalidade.

Esclarece que, para sua surpresa, no final do mês de janeiro de 2013, recebeu a noticia de que seu filho havia falecido, vitima de atropelamento, quando fugiu do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, local para onde foi levado sem seu conhecimento e que ao se informar de todo o ocorrido soube que a morte ocorrera em 17.1.2013, havia mais de 10 dias, portanto, tendo inclusive sido enterrado como indigente porque não portava documentos
.

Afirma que o Estado de Mato Grosso também devera ser responsabilizado porque recebeu o seu filho sem qualquer autorização, bem como pelo fato de tê-lo deixado fugir quando tinha o dever de vigilância.

Assim, com fulcro nos arts. 186 e 927 do Código Civil, c/c art. 6° e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, pleiteia a condenação da_ primeira requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) correspondente as três mensalidades pagas no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada parcela, bem Como a condenação de ambos os requeridos ao pagamento de danos morais no importe de R$ 100.000,00(cem mil reais).

(...)

Vê-se, assim, que a procedência do pleito esta a exigir prova cabal da ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa, bem como a existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa.

Antes, porém, de analisar a culpa do Estado de Mato Grosso, impõe-se a aferição sobre a responsabilidade atribuída à primeira requerida Casa de Recuperação Salvando Vidas, o que ora faço, assinalando que, de acordo com os documentos trazidos com a pega de defesa, sobretudo o estatuto, trata-se de uma associação, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, localizada no Assentamento Antônio Conselheiro, em Tangará da Serra, instituída com vistas a “recuperação” de dependentes químicos e de álcool, de menores delinquentes, de homossexuais de mendigos. Observa-se do referido estatuto que o prazo previsto para recuperação e ressocialização do individuo é de 9 meses, tendo como fontes de recursos a contribuição voluntaria, avulsa, pagamento de mensalidades e doações, inclusive de associados e terceiros.

(...)

Vê-se, de todo o exposto, que, ao contrario do sustentado na pega primeira, a Casa de Recuperação Salvando Vidas não foi quem encaminhou o filho da requerente para o Hospital Adauto Botelho, em Cuiabá, mas sim o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, em virtude do surto psicótico, tudo isso apos a fuga dele da instituição onde se encontrava internado.

Contudo, cumpre asseverar que a ré, uma associação civil, ao assumir a internação de um “residente” em sua unidade, por meio do “termo de adesão”, compromete-se a prestar um serviço de internação e, portanto, de guarda para tratamento e recuperação por um período de 9 meses, segundo seu estatuto (fl. 98), ou de 12 meses, de acordo com as “Normas para o internamento —Termo de Adesão” (fl.l 13).

Assim, a fuga de suas instalações sem qualquer comunicação do ocorrido dentro dos primeiros 4 meses da internação revela descuido e negligência na prestação dos serviços, independentemente do seu caráter filantrópico.

(...)

Assim, embora tenha a primeira ré atuado de forma omissa, ao não informar a fuga à mãe ou aos familiares do internado, sua culpa não esta associada ao evento morte porque entre a fuga da Casa de Recuperação Salvando Vidas e o falecimento, ocorreram mais duas internações, primeiro no Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, em Tangara da Serra, e depois, no Hospital Adauto Botelho, onde o internado veio a óbito, o que interrompe o nexo de causalidade entre a culpa da referida clínica e o resultado morte, impondo-se, assim, a improcedência do pleito.

Por outro lado, não se pode dizer a mesma coisa em relação ao Estado de Mato Grosso, uma vez que
, ao receber o paciente no Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, os seus prepostos chamaram para si a responsabilidade de adoção de todos os cuidados e procedimentos necessários ao tratamento e garantia da segurança do internado, sobretudo no caso do Sr. Raimundo, acometido de surto psicótico e com histórico de constantes fugas da Casa de Recuperação Salvando Vidas onde se encontrava residindo, o que exigia constante vigilância. Contudo, lamentavelmente, tal vigilância foi negligenciada e possibilitou a fuga do paciente que, por isso, veio a óbito em virtude de atropelamento
.

Embora inexista documento comprobatório da efetiva entrega do filho da requerente no Hospital Adauto Botelho, os ofícios emitidos pelo Sr. Lidioney Cunha Siqueira, Diretor Técnico do Hospital Municipal Arlete' Dayse Cichetti de Brito, e pelo Sr. Regimar Moreira da Costa, Coordenador de Urgência e Emergência do SAMU (fls. 115-116) da Comarca de Tangara da Serra, noticiam que o paciente Raimundo Santos de Barros foi transferido para aquele
nosocômio e tal assertiva não foi contrariada pelo Estado de Mato Grosso, que sequer fez qualquer alusão a esse respeito.

Some-se a isso o fato de que, segundo se vê do despacho de fls. 136 verso, este juízo, em atenção ao que requereu a parte autora, determinou aos requeridos que exibissem nos autos documentos referentes a relatórios de consultas e de internação, prontuário, medicação utilizada, relatórios psiquiátricos e psicológicos, alta médica, bem Como relatório atinente a fuga do Adauto Botelho,
sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos que por meio de tais documentos a parte pretendia produzir. Contudo, a Administração Publica Estadual ignorou a ordem judicial e não empreendeu qualquer esforço nesse sentido.

Tem-se, assim, que, a mingua de prova em sentido contrario,
há de se ter como verdadeiro o conteúdo dos documentos de fls. 115-116 que atestam a transferência do Sr. Raimundo Santos de Barros para o Hospital Adauto Botelho em 27.12.2012, onde permaneceu em tratamento médico até quando fugiu e foi atropelado (17.1.2013).

O Centro Integrado de Apoio Psicossocial — CIAPS constitui-se em um serviço de saúde criado com o objetivo de zelar por pessoas com transtornos mentais graves, cujos quadros clínicos justifiquem sua permanência em um serviço de cuidado intensivo, diário e continuado para que sejam integrados a um ambiente social e cultural.

Nesse contexto, tal cuidado deve se associar concomitantemente a permanência de responsabilidade da entidade pela integridade física dos pacientes que estão sob seus cuidados, não devendo, assim, permitir a saída livre do paciente enquanto nao finalizasse o tratamento diário.

A jurisprudência tem firmado o entendimento de que deve ser reconhecida a responsabilidade Civil da Administração Publica, quando reste demonstrada a negligência e/ou omissão quanto à adoção de todos os cuidados e procedimentos necessários à garantia da segurança de pessoas que se encontram em tratamento em Centro de Atendimento Psicossocial
(...).

Logo, restando inequivocamente configurado o nexo causalidade entre o dano morte da vítima Raimundo Santos de Barro e a omissão do ente público ao permitir por seus agentes a saída da vitima do estabelecimento enquanto estava em tratamento, mesmo que decorrente de atropelamento provocado por terceiro, deve a Administração Pública ser responsabilizada
.

Demonstrada, como se vê, a responsabilidade da Administração Pública, impõe-se aquilatar acerca dos danos morais e materiais pleiteados, cumprindo asseverar quanto a este último que a requerente pretende o ressarcimento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) correspondente a três mensalidades pagas à Casa de Recuperação Salvando Vidas.

Tem-se, entretanto, que tal pretensão não merece acolhimento, tendo em vista que, conforme já exposto acima, o filho da requerente permaneceu internado naquela instituição por 4 meses e as mensalidades/ou contribuições exigidas servem ou serviram para a própria manutenção do aluno e da casa de recuperação, não havendo, assim, que se falar em restituição de valores quando os serviços foram efetivamente prestados. Quanto aos danos morais, cumpre salientar que, considerando-se a ponderação de princípios e os direito sem contraposição, deve-se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos morais e, por consequência, a violação aos arts. 186 e 927 do CC/2002, até porque o dano moral não exige a prova efetiva de sua incidência, bastando, assim, a demonstração do fato que gerou a dor, o sofrimento ou qualquer outro sentimento que o justifique, sendo, portanto presumível (...).

Resta, pois, examinar o quantum a ser fixado a titulo de indenização pelo dano moral experimentado pela pessoa diretamente atingida pela ofensa a perda do filho que se encontrava em tratamento no Centro de Atendimento Psicossocial e, que, por falta de vigilância dos prepostos do requerido, veio a ser atropelado e enterrado como indigente
. Para a fixação do dano moral, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação sofrida e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Como parâmetro para o arbitramento do dano moral são sempre citadas as regras preconizadas no art. 84 do Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/62), que prevê a reparação do dano moral de 5 a 100 salários mínimos, por injuria, difamação e calunia, e no art. 52 da Lei de Imprensa (Lei 5.250/67), que permite o arbitramento desse dano em ate 200 salários mínimos, assim Como as ponderações dispostas nos artigos 40e 5° da Lei de Introdução as normas do Direito Brasileiro. Assim, atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, como forma de coibir a repetição de outros atos semelhantes pelos prepostos do ente publico estadual, somado as condições econômicas deste, arbitro a verba indenizatória em R$ 100.000,00 (cem mil reais), equivalente a 104,82 (cento e quatro, oitenta e dois) salários mínimos (...).

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Responsabilidade Civil c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Angélica Maria Santos de Barros em face do Estado de Mato Grosso, condenando o requerido Estado de Mato Grosso, com fundamento nos arts. 43, 186 e 927, todos do Código Civil, a pagar a requerente o valor de R$ 100.000,00(Cem mil reais), correspondente a 104,82 (cento e quatro, oitenta e dois) salários mínimos.

Por outro lado, julgo improcedente o pedido formulado em face da primeira requerida Casa de Recuperação Salvando Vidas pela fundamentação já exposta acima, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendo a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3", do CPC).

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios parte autora, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 100.000,00),nos termos do art. 85, § § 2" e 3°, I, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, bom trabalho desenvolvido pelos profissionais e o razoável tempo exigido para os seus serviços.

Deixo de condena-lo nas custas processuais, por ser isento do pagamento de emolumentos, despesas e custas, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (sem destaque no original Lei 7.603/2001). Assim, por ter sido a requerente beneficiada com a assistência judiciaria gratuita, não ha que se falar em ressarcimento. Os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, da sentença, e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do evento danoso, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1°—F da Lei n. 9.494/97, com redação a dada pela Lei n. 11.960/09.

A sentença devera ser submetida ao reexame necessário, tendo em vista que a condenação ultrapassa 100 (cem) salários mínimos (art. 496, CPC).

(...).” (id n. 7655188) (grifou-se).

Como relatado, a controvérsia de mérito posta a julgamento nos apelos consiste no exame, quanto à Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO,
(i)
da responsabilidade civil do Estado, a justificar ou não a condenação por danos morais; e, quanto à Apelação de ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS,
(ii)
da responsabilidade civil solidária da Clínica Casa de Recuperação Salvando Vidas; e
(iii)
na análise do pleito de indenização por danos materiais em desfavor da clínica.

APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

(i)

Responsabilidade Civil do Estado

O Apelante ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a reforma da sentença sob o argumento de que,
in casu
, tratando-se de suposto ato ilícito por omissão, deveria ser aplicada a teoria subjetiva de responsabilização e não a teoria objetiva, como fez a sentença, de sorte que a restar a averiguação do elemento subjetivo culpa.

O Juízo
a quo
considerou o ESTADO DE MATO GROSSO como civilmente responsável pela morte do paciente, filho da Apelada, por entender ter sido plenamente configurado o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do ente público no dever de vigilância do nosocômico Adauto Botelho, no qual a vítima estava internada e fugiu, sendo atropelada na sequência.

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte do paciente internado em clínica psicossocial, sob a custódia do Estado.

A responsabilidade objetiva do Estado encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, conforme o qual
“(...) as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Trata-se da teoria do risco administrativo, aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto omissivas, nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.
. 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3. Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima. 4. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário, em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal . 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada.” (STF. Plenário. RE 608.880/MT. Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Alexandre de Moraes, julgado em 08/09/2020 – Repercussão Geral – Tema 362). (grifou-se)

A Suprema Corte fixou, pois, quatro requisitos essenciais a ensejar a incidência dessa modalidade de responsabilidade, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Dano
. O evento danoso mostra-se inquestionável na espécie.

Quanto à conduta
. Nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há distinção quando a responsabilidade é subjetiva ou objetiva, a depender de se tratar de omissão genérica ou específica.

Sob essa ilação, é importante relembrar,

mutatis mutandis
, o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, de uma obrigação legal específica, conforme se verifica, do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário 841526/RS, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592)
, vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que
a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o
, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e
a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado
quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (grifou-se)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que o paciente interno, filho da apelante, foi atropelado após fugir do hospital estadual Adauto Botelho, por ausência no dever legal de guarda e de vigilância, isto é, de um dever específico de agir para impedir o resultado.

É fato inconteste nos autos de origem que o óbito decorreu de omissão do dever de cuidado e vigilância, por falha no dever cuidado do paciente interno quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal (específico) de resguardar-lhe a segurança e integridade, física e mental.

A ação administrativa, na modalidade omissiva, se fez presente quando, assumindo a guarda do paciente, o Estado, por meio dos seus prepostos, permitiu, por falha nos seus sistemas de segurança e serviços, que o mesmo fugisse.

No caso em apreço, diante da violação do dever de vigiar e guardar os pacientes sob sua autoridade, por parte do Hospital, se verifica a desobediência a um dever específico, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva do estado.

Quanto ao nexo causal e ausência de causa excludente de responsabilidade.

Certo é que na linha de desdobramento causal da conduta atropelamento e morte, não houve elo a imputar responsabilidade do Estado no evento fático, porque o fato danoso deve ser imputado ao autor da conduta. Efetivamente, o Estado não participa dessa dinâmica de ação. Contudo, a responsabilidade estatal é decorrente do dever de vigilância, da omissão, pois a falha no cuidado do paciente possibilitou a fuga e contribuiu para a eclosão do evento danoso.

Pelos elementos probatórios presentes na origem, de notar que,
“após ter sido diagnosticado com surto psicótico, o paciente foi encaminhado no mesmo dia por esta unidade para atendimento no CIAPS (Centro Integrado de Apoio Psicossocial) Adauto Botelho, em Cuiabá. Ficando sob responsabilidade da referida

unidade a partir (...)”
do dia 27.12.2012 (id n.7654946), onde permaneceu em tratamento até quando fugiu e foi atropelado em via pública próxima à unidade psicossocial (id n.7654813 – boletim de ocorrência).

Quanto às demais provas a lastrear o nexo causal, a sentença

assim proferiu:
“(...) este juízo, em atenção em atenção ao que requereu a parte autora, determinou aos requeridos que exibissem nos autos documentos referentes a relatórios de consultas e de internação, prontuário, medicação utilizada, relatórios psiquiátricos e psicológicos, alta médica, bem Como relatório atinente a fuga do Adauto Botelho
, sob pena de se reputarem verdadeiros os fatos que por meio de tais documentos a parte pretendia produzir.
Contudo, a Administração Publica Estadual ignorou a ordem judicial e
não empreendeu qualquer esforço nesse sentido
.”
(grifou-se).

Na ótica processual-procedimental o Estado teve a faculdade de comprovar que, não obstante os cuidados, o caso fortuito ou a força maior romperam o liame de responsabilidade, o que não se deu.

Para além do ônus da prova cabível ao autor, demanda-se à instrução a incumbência do réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou verificado na origem, quando das oportunidades de manifestações do requerido/apelado.

Mesmo sido ofertado margem à produção última de provas (id n. 7654951, 7655003 e 7655004), o apelado quedou-se inerte.

Dessa forma, é forçoso concluir que o
apelado
não arcou com o ônus da prova de demonstrar eventual excludente de ilicitude ou excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior) capaz de romper com a causalidade evidenciada nos autos.

Incontestável, portanto, é a configuração da responsabilidade objetiva do Estado e o consequente dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Quantum
indenizatório
. Em suas razões de apelo o ESTADO DE MATO GROSSO defende, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado na sentença a título de danos morais.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano. Evidente que n
ão existem critérios objetivos para a fixação do quantum indenizatório. Há, em todo caso, que ser observados os critérios de razoabilidade, as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, as condições sociais e econômicas da vítima e do ofensor e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

A reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada, além da capacidade econômica de ambas as partes, em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares, que,
in casu
, foi assim ponderado pelo magistrado de piso,
ipsis litteris
:

“Resta, pois, examinar o quantum a ser fixado a titulo de indenização pelo dano moral experimentado pela pessoa diretamente atingida pela ofensa a perda do filho que se encontrava em tratamento no Centro de Atendimento Psicossocial e, que, por falta de vigilância dos prepostos do requerido, veio a ser atropelado e enterrado como indigente.”

Embora o Juízo
a quo
tenha ponderado o fato de o filho da apelada ter sido enterrado como indigente, nota-se, dos autos, que tal alegação não restou efetivamente comprovada, sobretudo quando analisado os documentos de id n. 7654817 e 7654814 (
v.g
declaração e certidão de óbito), que denotam a identificação da vítima, na data do seu falecimento.

Diante disso, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se excessivo, impondo-se a sua minoração, notadamente porque não houve a participação direta no evento lesivo, mas ele ocorreu em decorrência de omissão quando o Estado tinha a obrigação de atuar.

O magistrado
a quo
julgou procedente o
quantum
pleiteado e fixou o valor da condenação em R$100.000,00 (cem mil reais), correspondente a 104,82 (cento e quatro, oitenta e dois) salários mínimos.

Não se olvida a gravidade do evento danoso e a dor experimentada pela autora/apelada pelo falecimento de seu filho, contudo, o arbitramento do montante indenizatório, no caso, a de estar amparado em esteio que leve em consideração a capacidade econômica do ofensor e também que
não possibilite enriquecimento sem causa do ofendido, mostrando-se, entretanto, capaz de inibir a prática de futuras ofensas.

A propósito, esta Casa de Justiça, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO -
VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de
ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Ao sopesar as circunstancias do caso, e tendo em foco a razoabilidade, tem-se que a verba indenizatória de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para além de não se mostrar exorbitante e cumprir a função compensatória, coaduna-se aos parâmetros adotados por este e. Tribunal em casos similares.

“DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO OBJETIVA.
MORTE DE ADOLESCENTE ATINGIDA POR PROJÉTEIS DE ARMA DE FOGO DECORRENTE DE AÇÃO POLICIAL
. VÍTIMA DE SEQUESTRO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE REPARAR. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL DEVIDA. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF, in verbis: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".

2. A vítima não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, e apesar da operação policial ser lícita, faltou adoção de cautela para evitar que uma garota inocente perdesse a vida.

3. Dispensável a comprovação da origem do projétil para caracterizar o nexo causal, pois estamos diante da responsabilidade na modalidade objetiva, não havendo qualquer excludente a ser reconhecida, na medida em que o evento danoso que ceifou com a vida da filha do autor teve origem com a operação policial.

4. Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

5.
Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais deve ser majorado para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido
. (Ap n. 1000629-75.2017.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) (grifou-se)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

3. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido (morte do ente), importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

4. O valor da indenização deve significar exemplo e punição para o causador do dano, como também servir de compensação, ao menos em parte, pela dor sofrida pela vítima, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

5.
Assim, sopesando as circunstâncias do caso, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tem-se que o valor fixado a título de danos morais (R$ 40.000,00 – para cada Autor) deve ser majorado para o valor global de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

7. O pagamento de pensão mensal, em parcela única, nos moldes previstos no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, não deve ser interpretado como direito absoluto da parte, porém, é factível a sua previsão, consoante a avaliação do magistrado sobre o caso concreto. Nesse passo, como nos autos não há nenhuma evidência de algum risco de inadimplemento pelo Município, não há que se conceder a medida extrema pleiteada pelos Autores.

8. Recursos dos Autores conhecidos e parcialmente providos. Recurso do Município Desprovido.

(N.U 0004788-79.2007.8.11.0018, , YALE SABO MENDES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

Assim, dou provimento ao recurso do ESTADO para, neste caso concreto, reduzir a quantia indenizatória para R$80.000,00 (oitenta mil reais), por ser justo e razoável.

APELAÇÃO DE ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS

(ii)

Da responsabilidade civil solidária da “
Casa de Recuperação Salvando Vidas”.

Sustenta a apelante que a
“
Casa de Recuperação Salvando Vidas” deveria arcar solidariamente com os danos decorrentes da morte do seu filho, uma vez que

a ela foi entregue o paciente, competindo-lhe os deveres “
de cuidado do paciente e de informar a família eventuais fatos, principalmente eventual fuga, transferência ou algo do tipo”
(id n. 7655194, pág. 2).

Asseverou, ainda,
que “os fatos em si, foram confessados pela ré, que confessou a internação, assim como a transferência do paciente à outra instituição, comprovando a negligência, o que, por si só, demonstra a procedência do pedido.”
(id n. 7655194, pág. 3).

Quanto à suposta responsabilidade da clínica, convém destacar importante ilação ventilada pelo Juízo
a quo:

“Assim, embora tenha a primeira ré atuado de forma omissa, ao não informar a fuga à mãe ou aos familiares do internado, sua culpa não esta associada ao evento morte porque entre a fuga da Casa de Recuperação Salvando Vidas e o falecimento, ocorreram mais duas internações, primeiro no Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito, em Tangara da Serra, e depois, no Hospital Adauto Botelho, onde o internado veio a óbito, o que interrompe o nexo de causalidade entre a culpa da referida clínica e o resultado morte, impondo-se, assim, a improcedência do pleito.”

Tais questões são confirmadas pelo rol probatório, razão pela qual o pedido recursal não merece ser acolhido.
In casu
, não foi possível constatar que o acidente ocorreu em virtude, única e exclusiva, da ausência do dever de cautela da clínica, a atrair a responsabilização por omissão.

Com efeito, o houve a internação da vítima na Casa de Recuperação, da qual ela fugiu. Contudo, consoante abordado acima, houve mais duas internações, o que exclui a responsabilidade da referida entidade.

Ainda que pudesse ventilar a negligência pela ausência de prestação de informações e omissão no dever de cautela pela primeira fuga, é imprescindível, a fim de que se possa falar em responsabilidade pela ausência dever específico, que haja nexo de causalidade entre a omissão e o resultado danoso, isto é, que haja vínculo de necessariedade entre causa e efeito.

O evento danoso, sem qualquer relação lógico-direta com a conduta omissiva da clínica, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta (comissiva ou omissa) do agente.

Mutatis Mutandis
, esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOA CONDENADA CRIMINALMENTE, FORAGIDA DO SISTEMA PRISIONAL. DANO CAUSADO A TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATO DA FUGA E A CONDUTA DANOSA
.
AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. . 2. A jurisprudência desta CORTE, inclusive, entende ser objetiva a responsabilidade civil decorrente de omissão, seja das pessoas jurídicas de direito público ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. 3.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite o abrandamento e, até mesmo, a exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior ou evidências de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima
. 4
. A fuga de presidiário e o cometimento de crime, sem qualquer relação lógica com sua evasão, extirpa o elemento normativo, segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente
. Nesse cenário, em que
não há causalidade direta
para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do Poder Público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal - em especial, como já citado, por ausência do nexo causal. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tema 362, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e a conduta praticada”. (RE 608880, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-240

DIVULG 30-09-2020

PUBLIC 01-10-2020). (grifei).

O cenário fático dos autos de base não permite concluir pela existência de nexo causal entre a suposta omissão da Clínica, em todos os atos sucessivos, e o acidente/morte. Não havendo causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade
civil, não se apresentam presentes os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade e, logo, o dever de indenizar.

(iii)

Do pleito de indenização por danos materiais em desfavor da “
Casa de Recuperação Salvando Vidas”.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que
“embora a ré não tenha, em seu estatuto social, fins lucrativos, hão há que se falar em instituição de caridade, na medida em que cobra um determinado valor pela prestação de serviços.” (
id n. 7655194, pág. 4)

Por essa razão, os valores pagos em “mensalidade” a título de pagamento de contraprestação pelos serviços prestados deveriam ser ressarcidos, no montante total de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Cumpre salientar, em primeiro lugar, que o caso em lume não configura relação própria de consumo, senão vejamos o disposto no Código de Defesa do Consumidor:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. (...)

§ 2°
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Para a incidência do regramento consumerista é indispensável o preenchimento cumulativo dos requisitos elencados nos seus artigos 2o e 3o.

Assim, é essencial a bilateralidade – numa ponta o consumidor, que adquire o serviço como destinatário final, e, na outra, o fornecedor, que presta o serviço e recebe a remuneração devida, o que não é a hipótese dos autos.

Compulsado os autos de origem, nota-se que a
“
Casa de Recuperação Salvando Vidas” configura associação civil, sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, cuja fonte de recursos advém de contribuições voluntárias mensais, contribuições avulsas ou doações, conforme estipula o art. 7o do seu Estatuto (id n.7654944 – pág. 2).

Inexiste, pois, relação de consumo se o suposto fornecedor do serviço é entidade filantrópica e sem fins lucrativos, que não recebe renumeração direta do paciente ou responsável.

Nesse sentido, este e. Tribunal:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO – INTEMPESTIVIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA E SEM FINS LUCRATIVOS – AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO DIRETA PELO PACIENTE – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO ARTIGO 3o, §2o, DO CDC
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL – COMPROVAÇÃO DE CULPA DA EQUIPE MÉDICA – NEGLIGÊNCIA NOS ATENDIMENTOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS EM LAUDO COMPLEMENTAR – FALSO TRABALHO DE PARTO – DIAGNÓSTICO INCORRETO - ALTA PRECOCE – PARTO NORMAL EM VEZ DE CESÁREA – OPÇÃO INADEQUADA - DISTOCIA DE OMBROS - LESÃO NEUROLÓGICA IRREVERSÍVEL - SITUAÇÕES EVITÁVEIS SE MINISTRADO TRATAMENTO APROPRIADO – CONSIDERAÇÕES DO ASSISTENTE TÉCNICO INCAPAZES DE INFIRMAR AS CONCLUSÕES DO PERITO – CONDUTA OMISSIVA CARACTERIZADA – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS MANIFESTOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PENSÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA EM AMBAS AS CONDENAÇÕES – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É tempestiva a Apelação interposta dentro do prazo a que se refere o artigo 1.003, §5o, do CPC.
Não configura cerceamento de defesa a não designação de audiência para oitiva do perito se houve manifestação do assistente técnico, resposta a todos os quesitos das partes e inexiste ponto adicional a ser esclarecido. Tampouco a caracteriza a não produção de prova testemunhal quando desnecessária diante da suficiência da perícia para dirimir a controvérsia.
É dispensável a realização de novo laudo por outro perito se o anterior tem qualificação técnica suficiente e fundamentou devidamente sua conclusão, sobretudo se a parte não impugnou a sua designação na primeira vez em que se pronunciou nos autos. Desse modo, fica preclusa a matéria.
A arguição de parcialidade do perito é improcedente se não verificadas convicções de ordem pessoal, sem isenção de ânimo e aptas a, isoladamente, infirmarem a avaliação que realizou e a legitimarem a nomeação de outro profissional para nova perícia.

Inexiste relação de consumo se o fornecedor do serviço é entidade filantrópica e sem fins lucrativos, que não recebe remuneração direta do paciente.
(...)

(N.U 1007976-62.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 01/06/2021) (grifou-se).

Ademais, excluiu-se, no tópico acima, a responsabilidade da entidade.

Por conseguinte, não há que falar em reparação material pela falha na prestação de serviços, vez que as atividades da associação são oferecidas em caráter beneficente e não houve correlação dela com o evento morte.

Nego, pois, provimento ao recurso de apelação de ANGELICA MARIA SANTOS DE BARROS.

Em razão da causalidade recursal, majoro a sua condenação em honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento).

Em face do o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir a indenização por dano moral, fixada em favor da apelada, para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Angélica Maria Santos de Barros e majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento). Em sede de remessa necessária, ratifico nos demais termos a sentença hostilizada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022